Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-41.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000450-41.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA RIBEIRO COELHO BEZERRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA DIGITAL (CLICKSIGN). AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. LEI Nº 14.063/2020. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. VALIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. VALIDADE DE PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDA. VÍCIO FORMAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível (ID 87134165) interposta por RAIMUNDA RIBEIRO COELHO BEZERRA contra sentença (ID 87134161) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 8000450-41.2025.8.05.0056, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, c/c art. 76, §1º, I, do CPC). A decisão extintiva fundamentou-se na invalidade da procuração ad judicia (ID 87134148), assinada eletronicamente pela Apelante via plataforma Clicksign, por entender que a ausência de certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) tornava irregular a representação processual. A Apelante requer a anulação da sentença, sustentando a plena validade da assinatura eletrônica avançada utilizada, com base na MP nº 2.200-2/2001, na Lei nº 14.063/2020 e na jurisprudência pátria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a validade jurídica da procuração ad judicia (ID 87134148) assinada eletronicamente através de plataforma digital (Clicksign) não credenciada à ICP-Brasil e, por conseguinte, analisar a regularidade da representação processual da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ao instituir a ICP-Brasil, ressalvou expressamente em seu art. 10, § 2º, a validade de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, "desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento", não estabelecendo um monopólio ou exclusividade do padrão ICP-Brasil para a validade de assinaturas digitais. A Lei nº 14.063/2020 classificou as assinaturas eletrônicas, introduzindo a figura da "assinatura eletrônica avançada" (art. 4º, II), que, embora não utilize certificado ICP-Brasil, está associada ao signatário de maneira unívoca e utiliza dados que permitem a identificação do signatário e a detecção de modificações posteriores. O instrumento de mandato em questão (ID 87134148) contém "log" detalhado com múltiplos fatores de autenticação (envio de token por e-mail, validação de nome e CPF, registro de IP, geolocalização e verificação biométrica facial), o que o enquadra como assinatura eletrônica avançada, dotada de elevado grau de segurança e confiabilidade quanto à autoria e integridade. A exigência da Lei nº 11.419/2006 (informatização do processo judicial) refere-se precipuamente aos atos praticados dentro do sistema processual eletrônico (peticionamento, assinatura de atos judiciais), não invalidando, por si só, documentos gerados externamente e a ele anexados, como a procuração. O art. 105, § 1º, do CPC, ao dispor que a procuração pode ser assinada digitalmente "na forma da lei", remete à legislação ampla sobre o tema (MP 2.200-2 e Lei 14.063). A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.150.278/PR) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-BA, Apelação 80002829020258050136; TJ-BA, Apelação 80058812520248050110) tem sufragado o entendimento de que a assinatura eletrônica avançada é meio idôneo para a comprovação da outorga de mandato, cabendo à parte a quem o documento é oposto o ônus de eventual impugnação específica, o que não ocorreu, visto que o Apelado não apresentou contrarrazões. Constitui formalismo excessivo e ofensa ao princípio do acesso à Justiça a recusa da petição inicial por suposta irregularidade de representação, quando o instrumento de mandato, embora não subscrito no padrão ICP-Brasil, apresenta robustos mecanismos de verificação de autenticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Tese de julgamento: "1. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, admite expressamente a validade de documentos eletrônicos assinados por meios diversos do padrão ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes; 2. A procuração ad judicia assinada mediante 'assinatura eletrônica avançada' (art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020), por meio de plataforma digital que utilize múltiplos e robustos fatores de autenticação (biometria, token, IP, etc.), é válida para comprovar a regularidade da representação processual, independentemente de credenciamento da plataforma na ICP-Brasil.; 3. A exigência de certificação ICP-Brasil prevista na Lei nº 11.419/2006 destina-se precipuamente aos atos processuais eletrônicos praticados pelos operadores do direito no sistema judicial, não se aplicando como requisito absoluto de validade para documentos anexos, como o instrumento de mandato." Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º); Lei nº 14.063/2020 (art. 4º); Código de Processo Civil (art. 76, §1º, I; art. 105, § 1º; art. 485, I e IV); Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.150.278/PR; TJ-BA - Apelação 80002829020258050136; TJ-BA - Apelação 80058812520248050110. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000450-41.2025.8.05.0056, em que figuram como apelante RAIMUNDA RIBEIRO COELHO BEZERRA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer a validade da procuração de ID 87134148 e ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora